Tribunal: TJDFT
Processo: 0003271-91.2018.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. RESISTÊNCIA. DESACATO. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DAS RAZÕES DEDUZIDAS EM DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA MANTIDA
1. A pretensão para concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deve ser formulada perante o juízo da execução da pena. Súmula 26 do TJDFT.
2. Comprovadas suficientemente a materialidade e a autoria dos delitos tipificados nos artigos 329, § 2o, c/c o 129, caput, e 331, na forma do art. 69, caput, primeira parte, todos do Código Penal, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
3. Os depoimentos prestados por agentes policiais que presenciaram o flagrante têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, principalmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos e coerentes com as demais provas encartadas ao caderno processual. Precedentes TJDFT.
4. Recurso conhecido em parte. Apelação desprovida.